Tribunal: TJDFT
Processo: 0753857-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. SIGILO BANCÁRIO. QUEBRA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE CONSTRIÇÃO DE BENS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios, opostos contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida nos autos da ação de alimentos. 1.1. Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de omissão e contradição no aresto. Requer o acolhimento do recurso para atribuição de efeitos modificativos, a fim de que a consulta sobre os bens e as contas do devedor sejam ampliadas.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a análise do ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material.
3. No caso dos autos, o acórdão destacou que os pedidos solicitados pelo embargante, quais sejam de consultas sobre os bens e as contas do devedor, são capazes de dar acesso a dados de caráter sigiloso e sua utilização corresponde à quebra de sigilo, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. 3.1. Nesse sentido, o julgado dispôs que a quebra dos sigilos bancário e fiscal dos devedores se justifica quando comprovada a impossibilidade de apuração da capacidade financeira pelas vias ordinárias, ou a falta de cooperação da parte que possuir melhores condições na produção da prova das possibilidades ou mesmo a existência de satisfatórios indícios de simulação, fraude, ocultação ou confusão patrimonial, ou ainda de sinais exteriores de riqueza incondizentes com a renda sustentada. 3.2. Assim, o aresto foi claro ao dizer que será plausível a quebra do sigilo bancário, de forma excepcional, quando tal medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade e após esgotadas as tentativas de localização dos bens do devedor. 3.3. Por conseguinte, considerando que não houve demonstração que foram exauridos os meios de busca por bens, não se mostra possível o deferimento do pedido formulado pelo embargante.
4. A estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada presença dos vícios mencionados.
5. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
6. Embargos de declaração rejeitados.